Tribunal: TRF3
Processo: 5006746-17.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
725/1197)

5006746-17.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006746-17.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: VITA SISTEMAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SIDNEI LOSTADO XAVIER JUNIOR - SP137563-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006746-17.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: VITA SISTEMAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SIDNEI LOSTADO XAVIER JUNIOR - SP137563-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o v. Acórdão que negou provimento à apelação.

A ementa (ID 45861218):

“MANDADO DE SEGURANÇA - ADUANEIRO - INTERRUPÇÃO DO DESPACHO ADUANEIRO - EXIGÊNCIAS NÃO PECUNIÁRIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O Decreto n.o 6.759/2009: "Art. 570. Constatada, durante a conferência aduaneira, ocorrência que impeça o prosseguimento do despacho, este terá seu curso interrompido após o registro da exigência correspondente, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável.”

2. Segundo as informações, diante das irregularidades verificadas pela autoridade alfandegária na operação, tais como o valor declarado das mercadorias, incompatibilidade entre a quantidade de válvulas exportadas e reimportadas e a classificação tarifária equivocada, o procedimento de desembaraço sofreu diversas interrupções, com a formalização de exigências no SISCOMEX, “sem que a impetrante tenha atendido corretamente a essas exigências”.

3. As últimas exigências formalizadas referem-se à prova sobre os dados adicionais lançados na declaração de importação e à juntada de despacho de deferimento da relevação de formalidades na exportação temporária, cujo cumprimento não está provado nesta ação mandamental.

4. O mandado de segurança demanda instrução probatória documental no momento do ajuizamento da ação.

5. Diante dos fatos e provas, a liberação precária da mercadoria, mediante termo de entrega, é impertinente.

6. A própria desídia no cumprimento das referidas exigências posterga o desfecho da atividade fiscalizatória. Desse modo, eventual demora na lavratura de auto de infração não pode, a princípio, ser atribuída à autoridade impetrada.

7. Apelação desprovida. Pedido de tutela antecipada recursal prejudicado.”

A impetrante, ora embargante (ID 89951187), requer sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, para o fim de “explicitar a violação ao art. 4o do Decreto no 70.235/72 que fixa o prazo de 08 dias para a lavratura do auto de infração (o qual não foi respeitado pela Autoridade); a violação ao art. 570, §3o do Regulamento Aduaneiro (a não concordância da exigência feita e então o protocolo do manifesto de inconformidade) bem como a violação ao art. 47 da IN SRF no 680/06 e art. 6o, da IN RFB no 1.063/2010 (que preveem a entrega da mercadoria mediante assinatura de termo)”.

Requer a correção do julgado.

Resposta da embargada (ID 96722476).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006746-17.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: VITA SISTEMAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SIDNEI LOSTADO XAVIER JUNIOR - SP137563-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão (ID 45858226):

‘O Decreto n.o 6.759/2009:

"Art. 570. Constatada, durante a conferência aduaneira, ocorrência que impeça o prosseguimento do despacho, este terá seu curso interrompido após o registro da exigência correspondente, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável.

§ 1o Caracterizam a interrupção do curso do despacho, entre outras ocorrências:

I - a não-apresentação de documentos exigidos pela autoridade aduaneira, desde que indispensáveis ao prosseguimento do despacho; e (...)’.

No âmbito regulamentar, a Instrução Normativa SRF n.o 680/2006:

‘Art. 48. § 1o A mercadoria objeto de exigência fiscal de qualquer natureza, formulada no curso do despacho aduaneiro na forma do caput do art. 42, somente será desembaraçada após o respectivo cumprimento.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de novembro de 2017)’

Trata-se, no caso concreto, de reimportação de mercadorias, reintroduzidas no território nacional em bagagem acompanhada de pessoa física, cujo processo de exportação não seguiu as formalidades e os trâmites exigidos por lei.

Simultaneamente ao procedimento de desembaraço das mercadorias, iniciado com o registro da declaração de importação, corre procedimento atinente ao pedido de relevação da inobservância de normas processuais relativas à exportação temporária dos bens.

Segundo as informações (ID 8103987), diante das irregularidades verificadas pela autoridade alfandegária na operação, tais como o valor declarado das mercadorias, incompatibilidade entre a quantidade de válvulas exportadas e reimportadas e a classificação tarifária equivocada, o procedimento de desembaraço sofreu diversas interrupções, com a formalização de exigências no SISCOMEX, “sem que a impetrante tenha atendido corretamente a essas exigências”.

As últimas exigências referem-se à prova sobre os dados adicionais lançados na declaração de importação e à juntada de despacho de deferimento da relevação de formalidades na exportação temporária, cujo cumprimento não está provado nesta ação mandamental.

O mandado de segurança demanda instrução probatória documental no momento do ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE CRÉDITOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1- A proteção jurisdicional que se postula por meio da ação mandamental tem sua deferibilidade submetida à verificação da presença de direito líquido e certo, ou seja, direito que se apresenta manifesto de plano na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Tal requisito é de mister relevância para o seu reconhecimento e exercício, já que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.

2- Não é possível aferir, na via eleita, a ilegalidade da retenção dos créditos determinada pela parte recorrida, em razão de falha na prestação do serviço objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 98/2009 firmado entre a empresa recorrente e o Estado do Rio Grande do Sul, porquanto a verificação da adequada prestação dos serviço - que ensejaria a ilegalidade da retenção de créditos - não prescinde de dilação probatória, o que incompatível com a via eleita, que exige prova pré-constituída.

3- Agravo regimental não provido.’

(AgRg no RMS 47.035/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

‘ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO ESPECIAL. FUNDO DE RESERVA. LEI N.o 7.301/73. FILHAS DE MAGISTRADO. VIÚVA E DIVORCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

1. É cediço que, por não se admitir dilação probatória em sede mandamental, a prova deve ser pré-constituída, com demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado.

2. No caso dos autos, não é possível a reforma do acórdão recorrido, que acertadamente denegou a ordem em face da ausência de provas irrefutáveis, que demonstrem, de plano, o direito vindicado pelas Impetrantes.

3. Recurso ordinário desprovido.’

(RMS 16.876/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 312).

No caso, as exigências lançadas no SISCOMEX incluem providências de caráter não pecuniário. Diversamente do afirmado pela apelante, não ‘gravitam, exclusivamente, em torno da classificação fiscal’.

Diante dos fatos e provas, a liberação precária da mercadoria, mediante termo de entrega, é impertinente.

A própria desídia no cumprimento das referidas exigências posterga o desfecho da atividade fiscalizatória. Desse modo, eventual demora na lavratura de auto de infração não pode, a princípio, ser atribuída à autoridade impetrada."

Não há qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.